Tribunal: TJMT
Processo: 1021429-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021429-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO FERRAMOSCA CARDOSO - CPF: 629.676.651-34 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (RECORRIDO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTAS OFENSAS ENVIADAS POR E-MAIL. JUNTADA DOS ALEGADOS E-MAILS EM PDF. RÉU NEGA O ENVIO DAS MENAGENS OFENSIVAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBJETO RECURSAL REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo a juntada de documentos eletrônicos em PDF, com o fito de comprovar a existência de mensagens com conteúdo ofensivo, com impugnação específica quanto autoria, existência e envio de tais mensagens, imperiosa a necessidade de realização de perícia, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2. Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia nas mensagens de e-mail objeto da presente discussão.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela parte
promovida
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que a parte promovente teria comprovado a existência de mensagens com conteúdo ofensivo, enviadas por e-mail pelo promovido, justificando, assim, a indenização extrapatrimonial pretendida.

A Recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Nas razões recursais, sustenta a reforma da sentença para o reconhecimento de incompetência do juizado especial, sob a alegação da necessidade de prova pericial, uma vez que o recorrente questiona a existência efetiva de tais mensagens e afirma que jamais enviou as mensagens discutidas.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022